Tribunal: TCU
Processo: 022.234/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 226/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Luzia Bueno Manzoli para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas pertinentes, de que, no processo de cumprimento de sentença 0040341-05.2011.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (cf. Recursos Extraordinários 573232 e 612043, respectivamente), a exemplo da inativa tratada no presente feito; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.